Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREQUESTIONAMENTO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">2. <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">O julgador é livre para formar seu convencimento, desde que motivado e subsumido aos fundamentos de direito.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph">4. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph">5. <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph">6. Negou-se provimento ao recurso.